Tribunal: STF
Processo: ARE 1410654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANTT. INFRAÇÃO A NORMA ADMINISTRATIVA. MULTA. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO. DESCABIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de embargos opostos contra execução de dívida ativa ajuizada pela ANTT para a cobrança de multas administrativas, aplicadas com base no art. 34, VII, da sua Resolução nº 3.056, de 2009, em razão da caracterização da infração de evasão à fiscalização.



    Pois bem.



    É bem verdade que, como alegado pela apelante, a nova redação dada pela Resolução ANTT nº 5.847, de 2019, ao inciso I do art. 36 da Resolução ANTT nº 4.799, de 2015 (a qual, por sua vez, havia sucedido à Resolução ANTT nº 3.056, de 2009), deixou de prever a aplicação de sanção pela evasão à fiscalização, bem como reduziu substancialmente o valor da multa pela conduta de obstruir ou de qualquer forma dificultar a fiscalização. Contudo, nessa hipótese, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a norma vigente na data em que cometida a infração não perde a eficácia, mantendo-se válida a multa cominada, tendo em vista a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo. Confira-se:



    (...)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTAS. RESOLUÇÃO 3.056/09, ART. 34, VII. RESOLUÇÃO 5.847/2019. REDUÇÃO DA MULTA. IRRETROATIVIDADE. A Resolução nº 3.056, de 12 de março de 2009, foi revogada pela Resolução nº 4.799, de 27 de julho de 2015. Posteriormente, essa Resolução nº 4.799, de 27 de julho de 2015, foi revogada pela Resolução nº 5.847, de 21/05/2019. Contudo, a legislação vigente ao tempo do cometimento da infração é que deve ser aplicada, considerando a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo. Precedentes. (TRF4, AC 5047922-76.2019.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 24/09/2020)



    (...)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA APLICADA PELA ANTT. TRÂNSITO EM JULGADO. RESOLUÇÃO/ANTT Nº 5.847/2019. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão que confirmou a higidez da autuação já se encontra transitado em julgado, restando inviabilizada a análise pretendida. 2. O disposto no art. 36, inciso I, da Resolução 4.799/2015, não obstante tenha sido alteradO pela Resolução nº 5.847/19, não perde a eficácia e a validade da multa já aplicada, visto a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo. (TRF4, AG 5016257-65.2020.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 26/08/2020) (grifei)



    (...)



    Ressalto, ademais, que é descabida a pretensão de aplicação ao caso da norma prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, uma vez que, como já referido, os créditos cobrados na execução embargada não têm natureza tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente